Tribunal: TJBA
Processo: 0012619-83.2007.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012619-83.2007.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO FRAGA DOS SANTOS

APELADO: Allan Ezer Lemos Santana e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS RAMOS DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. ATROPELAMENTO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TEORIA DO CORPO NEUTRO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por atropelamento, por reconhecer a culpa exclusiva de terceiro.

O Apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, defende a responsabilidade dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com base na prova documental, configurou cerceamento de defesa; e (ii) se restou comprovada a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera os autos suficientemente instruídos para o julgamento, sendo o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC) medida de celeridade e eficiência processual.

Comprovado nos autos, por meio de Boletim de Ocorrência, que o acidente foi desencadeado pela conduta de um terceiro, que colidiu com o veículo de um dos réus, projeta-o contra outro, que por fim atinge a vítima, resta configurada a quebra do nexo de causalidade.

Aplica-se a teoria do "corpo neutro", segundo a qual o condutor que é mero instrumento da ação de outrem não pode ser responsabilizado civilmente, por ausência de conduta voluntária. Precedentes do STJ.

Ausente o nexo causal, um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Majorados os honorários de sucumbência em sede recursal (art. 85, §11, CPC).

Dispositivos relevantes citados: [CPC, art. 355, I, e art. 370; CC, arts. 186 e 927].

Jurisprudência relevante citada: [STJ, REsp n. 1.796.300/PR].

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012619-83.2007.8.05.0039
, em que figuram como apelante JOSE DOS SANTOS e outros e como apelada Allan Ezer Lemos Santana e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

.